Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713398-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR AGRAVADO: CARLA KARKOUR, ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022661-47.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferência dos imóveis para o nome dos agravantes. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo condutor do feito proferiu nova decisão, em 05/07/2023, acerca da questão debatida no presente recurso. Na petição juntada ao ID 49198142, os agravantes noticiam a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora